Tribunal: STF
Processo: Rcl 68220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no Processo nº 0011492-47.2015.5.15.0025, pela qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Thales Emanuel Sousa e Silva, pleiteando a declaração de vínculo de emprego diretamente com a tomadora de serviço e o recebimento de verbas trabalhistas decorrentes da relação.

    3. Relata que, em sede de contestação, foi arguido que as empresas estabeleceram contrato de mediação de serviços de corretagem, de natureza comercial, firmado sob os princípios da lei civil, cujo pagamento era exclusivamente decorrente das vendas realizadas (comissionamento puro) inexistindo a relação empregatícia, juntando, inclusive, cópias das notas fiscais correspondentes.

    4. Noticia que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo empregatício, nos moldes definidos pela CLT, ignorando a existência do ato jurídico perfeito e acabado, consubstanciado no instrumento particular formalizado.

    5. Sustenta, em síntese, que o Regional reclamado, violando a competência prevista no art. 114 da Constituição da República, declarou a invalidade do contrato de corretagem e não considerou as teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, apontadas como paradigma.

    6. Requer a antecipação de tutela, para determinar a suspensão da Ação Trabalhista nº 0011492-47.2015.5.15.0025, cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão deste STF.

    7. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedente o pedido, com o fim de cassar o ato reclamado e, por conseguinte, declarar a inexistência de vínculo de emprego entre as partes. 

    8. Inicialmente, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido, em observância aos paradigmas constantes, eminentemente, da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG — Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 15).

    9. A parte beneficiária opôs agravo interno contra a aludida decisão, requerendo, em suma, a reconsideração do julgado ou o envio desta reclamação para a segunda turma para o julgamento e integral procedência do agravo (e-doc. 22).

    10. O reexame desse feito, à luz da repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do RE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão agravada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.

    11. Com efeito, verifico que a questão, posta nos presentes autos, passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. A providência abrange o processo de origem no qual proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 27/06/2024 (e-doc. 15) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0011492-47.2015.5.15.0025 (na origem), até o exame definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o agravo interno.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente